Tribunal: TCU
Processo: 022.934/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 332022, modalidade Pregão e Uasg 160225 (Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Processamento de Dados para Base Administrativa do Curado e Organizações Participante do GCALC/ Recife.)

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.934/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: LDC Tecnologia Ltda. (48.378.321/0001-50). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa do Curado. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão à Base Administrativa do Curado, ao interessado e ao representante, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; 1.7.3. deferir o pedido formulado pelo Sr. Francisco José de Moura, Comandante da Base Administrativa do Curado, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020.